Tribunal: TCU
Processo: 044.705/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3990/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.705/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Marques Portugal Lima (XXX.962.447-XX); Anne Caroline Belisario Scarpin (XXX.471.251-XX); Claudia Menezes Avila de Freitas (XXX.940.977-XX); Debora Karoline de Souza Johnson (XXX.170.636-XX); Flavio Ribeiro de Oliveira (XXX.428.496-XX); Marineuza Luiz Kobs (XXX.909.009-XX); Patricia Andrada Rodrigues Pimenta (XXX.232.801-XX); Renata Kelly Aguiar de Sousa Tavares (XXX.540.104-XX); Thiago Xavier Belem Miguel (XXX.249.516-XX); Weniskley Mendes de Castro (XXX.302.421-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.